Tribunal: TJMT
Processo: 1045419-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045419-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Nulidade, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), MUSCIANO LEITE DE LIMA - CPF: 162.375.281-72 (EMBARGANTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.572.389/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), 38284744899 registrado(a) civilmente como RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 382.847.448-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA CITAÇÃO, À PRESCRIÇÃO E AOS HONORÁRIOS. CERTIDÃO DE OFICIALA DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. ART. 251 E ART. 405 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial. O embargante sustenta omissão quanto à validade da citação, à incidência da prescrição e ao pedido de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o voto condutor incorreu em omissão ao deixar de enfrentar: (i) a alegada nulidade da citação, em razão da falta de assinatura do citando no mandado ou de certificação formal de recusa; (ii) os precedentes invocados pela parte embargante; (iii) a tese prescricional fundada na suposta invalidade do ato citatório; e (iv) o pedido de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou de modo expresso a controvérsia relativa à validade da citação, assentando que a certidão lavrada pela oficiala de justiça descreveu o cumprimento das formalidades do art. 251 do CPC, com leitura do mandado, entrega da contrafé e aposição de ciente pelo executado, circunstância suficiente para amparar a higidez do ato.

5. A certidão do oficial de justiça, como documento público, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC, somente passível de elisão por prova robusta em sentido contrário, inexistente na hipótese. A ausência de juntada física do mandado não invalida, por si só, o ato, pois a fé pública recai sobre a certificação formalizada pelo agente público.

6. Não há omissão pelo simples fato de o acórdão não rebater, um a um, todos os precedentes suscitados pela parte, bastando que enfrente, de forma suficiente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

7. A tese prescricional está prejudicada, pois dependia integralmente do acolhimento da nulidade da citação. Ademais, o voto condutor consignou que a pretensão fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal e que o vencimento final do título ocorreria em 13/03/2021, de modo que, na data da citação, em 30/01/2017, o prazo prescricional sequer havia se iniciado.

8. O pedido de honorários advocatícios também fica prejudicado, por estar condicionado ao acolhimento das teses rejeitadas no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo fundamentado, a validade da citação e conclui pela suficiência da certidão do oficial de justiça, lavrada com observância das formalidades do art. 251 do CPC. 2. A certidão do oficial de justiça, amparada pela fé pública, somente pode ser afastada por prova robusta em contrário, não bastando a insurgência da parte quanto à falta de assinatura no mandado ou à não juntada do suporte material do ato. 3. Rejeitada a nulidade da citação, ficam prejudicadas as teses dela dependentes, inclusive a prescrição e o pedido acessório de honorários.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Musciano Leite de Lima
em virtude do Acórdão de Id. 353050860, pelo qual esta Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

Nas razões recursais, o Embargante alega omissão quanto à tese central deduzida no Recurso, que consiste na invalidade do ato citatório por falta de assinatura do citando, de nota de ciente ou de certificação formal de recusa.

Sustenta que o acórdão se limitou a invocar a presunção relativa de veracidade da certidão do oficial de justiça sem enfrentar os precedentes específicos desta Corte que, segundo o Embargante, firmam entendimento em sentido contrário.

Aduz que a omissão é ainda mais grave diante da inexistência de juntada do mandado citatório aos autos, circunstância que, a seu ver, inviabilizaria a aferição da regularidade formal do ato.

Requer o acolhimento dos Embargos com atribuição de efeitos infringentes, para que seja declarada a nulidade da citação, reconhecida a prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário com extinção da execução e condenada a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 356090865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Musciano Leite de Lima
em virtude do Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante e manteve a decisão singular que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta na Execução de Título Extrajudicial movida por
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, não constituindo instrumento adequado para reformar a conclusão do julgamento ou reavaliar fundamentos de mérito já enfrentados pelo Acórdão embargado.

O Embargante aponta omissão quanto ao enfrentamento dos precedentes desta Corte que, a seu ver, firmariam entendimento no sentido de que a ausência de assinatura do citando no mandado ou de certificação formal de recusa pelo oficial de justiça compromete a validade do ato citatório, independentemente da fé pública da certidão.

O vício, contudo, não se configura.

Com efeito, o Acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão da validade da citação, concluindo que a certidão lavrada pela Oficial de Justiça Olga de Oliveira descreve minuciosamente o cumprimento de todas as formalidades previstas no art. 251 do CPC, com a leitura do mandado, a entrega da contrafé e, especificamente, a aposição de ciente pelo próprio executado.

Diante desse quadro fático, concluiu-se pela suficiência da certidão como prova pré-constituída e pela ausência de elemento capaz de infirmar a presunção relativa de veracidade que lhe é inerente, nos termos do art. 405 do CPC.

De igual modo, não há omissão quanto aos precedentes invocados. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou julgados trazidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

Ademais, o acórdão adotou entendimento jurídico coerente com a orientação de que a fé pública da certidão somente pode ser afastada mediante prova robusta, distinguindo, ainda que de forma implícita, hipóteses em que inexiste comprovação da ciência do citando daquelas em que tal ciência é certificada pelo oficial de justiça, como no caso.

A alegação de que a falta de juntada física do mandado aos autos agravaria o vício não merece acolhimento. O mandado é o suporte material do ato; a certidão é o documento público que o formaliza e atesta. A fé pública conferida pelo artigo 405 do CPC recai sobre a declaração do oficial, não sobre a juntada do suporte. Inexistindo prova de que a certificação é falsa ou de que as formalidades não foram observadas, a certidão prevalece.

Afastada a omissão quanto à nulidade da citação, toda a cadeia argumentativa subsequente perde seu sustentáculo.

A tese prescricional é inteiramente dependente da premissa de invalidade do ato citatório, uma vez que somente se a citação fosse nula haveria razão para cogitar a inexistência de interrupção do prazo.

Acrescente-se, ademais, que o voto condutor demonstrou ser a prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário e que o vencimento final da cédula estava previsto para 13/03/2021, de modo que, quando da citação em 30/01/2017, o prazo prescricional sequer havia se iniciado.

O pedido de honorários, por sua vez, está integralmente condicionado ao acolhimento das teses anteriores, razão pela qual fica igualmente prejudicado.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026